Tribunal: STF
Processo: ARE 1536205
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que recebeu o seguinte cabeçalho de ementa (e-doc. 20):



    “APELAÇÃO PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO IMPORTAÇÕES REALIZADAS ADMISSÃO SOB OS REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE TEMPORÁRIA E REPETRO INCIDÊNCIA DE ICMS NATUREZA E DESTINAÇÃO DOS BENS INSUMOS UTILIZADOS ATIVIDADE PRODUTIVA DE EMBARCAÇÃO EMPREGADA NA NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FORMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 461.968, RELATIVO À S OPERAÇÕES DE" LEASING INTERNACIONAL CARACTERIZAÇÃO COMO . BENS DE CONSUMO RECURSO IMPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 25).



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente alega afronta ao inciso LV do art. 5°, inciso IX, do art. 93 e inciso II, do art. 155 da Constituição Federal (e-doc. 35).



    Sustenta que o acórdão recorrido não apreciou os argumentos expendidos nas razões de apelação e contém erro material, haja vista que as declarações de importação constantes nos autos se referem a admissões temporárias de bens, sem transferência de propriedade ao importador.



    Defende que o acórdão recorrido parte de premissas equivocadas no sentido de considerar os bens importados como insumos.



    Narra que no exercício de suas atividades empresariais, frequentemente, importa equipamentos em admissão temporária e sob o amparo do Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de bens destinados à exploração e à produção de petróleo e gás natural (REPETRO).



    Sustenta que de acordo com as Instruções Normativas 844/08 e 1.415/13, no REPETRO, a inexistência de transferência de propriedade dos bens importados constitui exigência para adimplemento dos requisitos do próprio regime.



    Aduz que importa bens por tempo definido, possivelmente, prorrogável, mas que tão somente permite a utilização temporário no Brasil sem que haja transferência da propriedade, à qual pertence a pessoa jurídica estrangeira.



    Em assim sendo, assevera a ausência de configuração da hipótese de incidência do ICMS, pois não há circulação de mercadoria ou bem.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base nos Temas nºs 339 e 660 e não o admitiu quanto à matéria remanescente (e-doc. 47).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido, com base na legislação infraconstitucional de regência (Instrução Normativa da RFB nº 1.361/2013, Decreto-lei 37/66 e Decreto 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro), manteve a incidência do ICMS sobre operações de importação. 



    A propósito, o seguinte trecho do voto condutor do aresto impugnado (e-doc. 20):



    “O instrumento acostado às fls. 100/141 revela a celebração de contrato de afretamento entre a PETROBRAS e a empresa SAIPEM FPSO S.p.A — contrato n° 2300.0014992.05.2, com interveniência da empresa ora apelante SAIPEM DO BRAS I L SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA., cujo objeto é uma Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência de Óleo — FPSO e seus pertences. 



    A controvérsia quanto à incidência do ICMS diz respeito à importação dos insumos empregados na referida unidade, que em decorrência de sua própria operação, por óbvio, exige peças sobressalentes. 



    Por uma questão lógica, a sistemática de importação que desautoriza a incidência do ICMS em virtude da ausência de transferência de titularidade do bem, pressupõe, além de sua determinabilidade, um certo grau de durabilidade, suficiente para ultrapassar o período de utilização em território nacional em condições de ser devolvido ao seu proprietário estrangeiro. 



    Todavia, em se cuidando de equipamento (embarcação) que, devido a sua própria atividade produtiva, exige manutenção constante por meio de substituição de peças e outros acessórios cujas importações se fazem necessárias em virtude de sua durabilidade inferior ao bem principal, sobre tais insumos deve incidir o ICMS importação. Isso porque, em primeiro lugar, a própria natureza não durável e indeterminável dos sobressalentes demonstra a inviabilidade de se aferir se tais bens, especificamente, serão efetivamente restituídos ao titular estrangeiro, o que, como visto ' trata-se de requisito indispensável para se descaracterizar a atividade mercantil ensejadora da cobrança do ICMS.



    Daí decorre a inaplicabilidade dos precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal relativos às operações de leasing internacional, formados a partir do julgamento do Recurso Extraordinário n° 461.968 4 , de relatoria do então Ministro Eros Grau, que ressalva em seu voto, expressamente, a inexibilidade do ICMS tão somente em relação à entrada de bens não destinados a compor o ativo fixo da importadora, ou ao seu consumo, sendo esta última hipótese o caso dos autos. 



    Além do mais, a adoção de entendimento em sentido diverso chancelaria clara violação à livre concorrência, com prejuízo a eventuais fornecedores nacionais, ao passo que seria mais vantajoso a compra da mercadoria no mercado externo pelo titular do bem principal e posterior importação sem incidência de ICMS, o que se mostraria inviável em uma operação interna.



    Na espécie, os insumos sobre os quais se lançou, inicialmente, a discussão sobre a incidência do ICMS, encontram-se descritos no extrato da declaração de importação juntado às fls. 143/153, tratando-se gaxetas e selos de vedação confeccionados em borracha, ou seja, destinados ao consumo durante o processo produtivo, constando, ainda, como exportadora a empresa SAIPEM SpA com sede na Itália, porém, como fabricante a empresa GE PACKAGED POWER INC, sediada nos Estados Unidos da América, o que corrobora o fundamento acima preconizado. Outrossim, tenho que a circunstância das importações sob exame terem sido realizadas sob os regimes aduaneiros especiais de admissão temporária e REPETRO, não se afigura suficiente ao afastamento da exigibilidade do ICMS no caso concreto. 



    Nesse aspecto, não obstante e enorme arcabouço legislativo sobre o tema, é possível se identificar que segundo estabelecido pelo Decreto n° 6.759/09, o denominado REPETRO cuida-se de regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural, e que comporta, entre outros tratamentos aduaneiros, aquele previsto como admissão temporária (...)



    Já o tratamento aduaneiro de admissão temporária é previsto pelo artigo 75, do Decreto-lei n° 37/66, que dispõe sobre os serviços aduaneiros, nos seguintes termos: (...)



    Ambos os regimes acima tratados se entrelaçam por meio da Instrução Normativa RFB n° 1361/2013, segundo os dispositivos abaixo transcritos: (...)



    Da interpretação dos dispositivos normativos acima transcritos, percebe-se que, de fato, admite-se a incidência do tratamento aduaneiro da admissão temporária • também nas importações de sobressalentes destinados à manutenção de bens de grande porte, in casu uma embarcação, relacionados à indústria do petróleo. 



    Entretanto, a política adotada pelo Governo Federal, isoladamente, com a aplicação dos regimes aduaneiros especiais tratados neste feito, não implica no afastamento automático da hipótese de incidência do ICMS definida na Carta Constitucional, cujo exame, exige, conforme consignado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a perquirição, caso a caso, acerca da própria natureza e destinação dos bens importados. 



    Uma vez reconhecida a circulação de mercadorias no caso concreto, considerando que os insumos importados destinam-se à atividade produtiva da empresa requerente, conclui-se que a referida exação mostra-se exigível.”



    Como se vê, a controvérsia foi dirimida no âmbito infraconstitucional. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE BENS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. EMPRESAS CONTRATANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEI N. 6.099/1974. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, é incabível o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal local – de que os bens importados foram incorporados ao patrimônio da recorrente, e as empresas envolvidas na operação de arrendamento mercantil pertenciam ao mesmo grupo econômico – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do verbete n. 279 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno desprovido” (RE 1.370.511 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 16/8/2023).



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXPORTAÇÃO FICTA. CONCEITO. IMUNIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEI 9.826/99. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 23.3.2012. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 715.434 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/8/2014)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente